Tribunal: TCU
Processo: 031.335/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Mariza Terezinha Girardi em face do Acórdão 15689/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente em razão da averbação de tempo rural sem a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar provimento parcial no sentido de manter o julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria da recorrente, sem, contudo, expedir determinação para suspender o pagamento de seus proventos, tornando sem efeito o subitem 9.3.2 do Acórdão 15689/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Gerência Executiva do INSS em Chapecó/SC.